Tribunal: TJDFT
Processo: 0712615-30.2024.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. LEGALIDADE. CUMULAÇÃO DE ENCARGOS MORATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de financiamento de veículo.
2. O contrato previa pagamento parcelado com juros remuneratórios e capitalização diária, além de encargos moratórios em caso de inadimplemento.
3. A autora alegou abusividade das cláusulas de capitalização diária e de cumulação de encargos, pleiteando nulidade parcial do contrato e afastamento da mora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: I) verificar se a capitalização diária dos juros, sem indicação expressa da taxa diária, configura cláusula abusiva; II) analisar se a cumulação de juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual em caso de inadimplemento é ilegal à luz da Súmula 472 do STJ; III) examinar se tais encargos justificam o afastamento da mora contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A capitalização diária dos juros encontra respaldo legal e jurisprudencial, desde que corresponda à taxa mensal contratada, não havendo prova de onerosidade excessiva. 6. A ausência de menção expressa à taxa diária não implica nulidade, pois ela decorre matematicamente da taxa mensal pactuada. 7. O contrato não prevê comissão de permanência, apenas juros moratórios e multa, o que não afronta a Súmula 472 do STJ. 8. Não demonstrada abusividade nos encargos contratuais, não há fundamento para afastamento da mora ou revisão das cláusulas.
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A capitalização diária de juros é válida quando vinculada à taxa mensal contratada, não configurando abusividade pela ausência de indicação da taxa diária. 2. É lícita a cobrança de juros moratórios e multa contratual, desde que não cumulada com comissão de permanência. 3. Não configurada abusividade nos encargos contratuais, não há afastamento da mora.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CPC, art. 487, I; CDC, arts. 2o, 3o e 51, §1o; CC, art. 406; Decreto 22.626/1933.